Tribunal: TJDFT
Processo: 0708228-74.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES A INSTRUÍREM A DEMANDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O banco aponta que o réu/apelado seria devedor por ter realizado diversas operações financeiras, tais como “Adiantamento ao Depositante” e “investimentos no mercado” de ações, mas a planilha acostada indica que a dívida seria oriunda exclusivamente de saque. Porém, sob a égide do procedimento monitório, mostra-se essencial que o demonstrativo do débito indique, com clareza, a origem da dívida e sua evolução, com o apontamento do valor principal e de seus acréscimos, para que a parte contrária possa exercer plenamente o direito de defesa, nos termos do art. 700, § 2o, do CPC.
2. A despeito dos documentos apresentados (Ficha Cadastral Pessoa Física, Contrato de Prestação de Serviços de Custódia e Outras Avenças, Condições Gerais da Conta-Corrente e Contratação de Produtos e Serviços do Modal, Contrato de Intermediação de Operações nas Bolsas de Valores, Mercadorias e Futuros, e nos Mercados de Balcão, Instrumento de Adesão ao Contrato de Intermediação de Operações nas Bolsas de Valores, Mercadorias e Futuros e nos Mercados de Balcão, Log de adesão aos contratos, Extrato de Contas-Correntes e planilha de “Curva de Juros”), o banco não realizou a subsunção entre os contratos e a obrigação pecuniária atribuída ao réu, notadamente porque indicou um único valor para a suposta dívida, que teria diversas origens.
3. Ademais, em que pese a afirmação do banco de ter firmado contrato eletrônico com o apelado, não foi possível verificar a presença de assinatura, tampouco a autenticidade da assinatura eletrônica. O documento particular acostado aos autos também não apresenta código numérico, QRCode ou código de barras, a fim de que se pudesse inferir a presença de assinatura digital do apelado e consultar por outros meios a sua autenticidade. Logo, não há como comprovar a existência e validade do contrato alegadamente firmado entre as partes, ante a ausência de assinatura do apelado, tampouco há como se certificar a autenticidade da assinatura, porquanto inexistente (REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018).
4. Assim, agiu com acerto o Juízo de origem ao determinar a emenda da petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum, diante da dúvida quanto à idoneidade da prova documental apresentada pelo suposto credor, na forma do art. 700, § 5o, do CPC.
5. Não cumprida a determinação de emenda, por inércia do suposto credor, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em conformidade com os arts. 330, IV, 485, I, 700, § 4o, todos do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.